Tribunal: TJSP
Processo: 2050373-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REAJUSTE ETÁRIO - BENEFICIÁRIO IDOSO – AUMENTOS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO ILEGAIS – NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS CRITÉRIOS E ÍNDICES DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - REQUISITOS DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REAJUSTE ETÁRIO - BENEFICIÁRIO IDOSO – AUMENTOS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO ILEGAIS – NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS CRITÉRIOS E ÍNDICES DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - REQUISITOS DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.